Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702692-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA APARECIDA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do PA SEI 0023505/2025 foi facultado às partes juntar aos autos petição apartada com os dados sensíveis das partes para que estes permaneçam em sigilo. Contudo, no presente caso, o autor/agravante optou por juntar peça única da inicial, já com os dados, tendo todo o documento sido mantido sob sigilo com acesso restrito apenas às partes e procuradores. Diante do sigilo atribuído à inicial, nem mesmo esta Magistrada possui acesso acesso para visualização da inicial, sendo inviável apreciar o agravo de instrumento ora proposto. Assim sendo, faculto ao autor a juntada de cópia da inicial com todos os dados sensíveis tarjados em preto e em arquivo PDF fechado para modificações para impossibilitar eventual acesso indevido a tais dados, de maneira a viabilizar a apreciação do recurso ora proposto, no prazo de 48h, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora